Tribunal: TJMT
Processo: 1017736-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017736-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANO DE CAMARGO - CPF: 041.586.078-41 (ADVOGADO), FELIPE VOUGUINHA DOS SANTOS - CPF: 085.773.257-92 (ADVOGADO), MICHEL CESAR TOFFANO - CPF: 285.276.768-69 (ADVOGADO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), DANIEL PEREIRA DE ANDRADE JORGE - CPF: 039.827.751-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS QUITAÇÃO DE DÉBITO. EXCLUSÃO DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, no âmbito de ação indenizatória cumulada com pedido de tutela de urgência.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve as seguintes questões: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; (ii) verificar a razoabilidade do prazo fixado para cumprimento da ordem judicial; (iii) analisar a proporcionalidade da multa cominatória imposta.

III. Razões de decidir

3. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, diante da demonstração da quitação do débito e da continuidade da negativação, configurando a probabilidade do direito e o perigo de dano. 4. A fixação do prazo de cinco dias mostra-se razoável à luz da capacidade operacional da instituição financeira, em conformidade com a jurisprudência desta Corte e do STJ. 5. A multa cominatória diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, é proporcional e adequada ao caso concreto, considerando a natureza da obrigação e a finalidade coercitiva do instituto das astreintes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a concessão de tutela de urgência para exclusão de negativação indevida, quando comprovada a quitação do débito. 2. A fixação de prazo de cinco dias para cumprimento de ordem judicial por instituição financeira é compatível com sua estrutura operacional. 3. A multa cominatória fixada para compelir à exclusão de apontamento indevido é válida e proporcional, quando respeitados os critérios de razoabilidade e efetividade da tutela jurisdicional."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2329766/BA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.09.2023; STJ, REsp 1.819.069/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 2019; TJMT, Súmula 548.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
. contra
DANIEL PEREIRA DE ANDRADE
JORGE, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá, nos autos da ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de tutela de urgência
n. 1010361-79.2025.8.11.0041
, que determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa cominatória diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.

Alega o agravante, em suma, que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, argumentando que não há probabilidade do direito, tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo.

Sustenta que a decisão agravada não observou a razoabilidade ao fixar prazo exíguo de 5 dias para cumprimento, o que, a seu ver, é incompatível com a realidade operacional de instituição financeira de grande porte, como o banco agravante. Alega, ainda, que a multa cominatória arbitrada representa onerosidade excessiva e enseja enriquecimento sem causa do agravado, requerendo sua revogação ou, ao menos, redução a patamar razoável.

Postula, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo, para revogar a decisão que deferiu a tutela de urgência ou, subsidiariamente, minorar o valor da multa cominatória imposta.

A tutela recursal foi indeferida no Id. 292803892.

Em contraminuta (Id. 298688360)
DANIEL PEREIRA DE ANDRADE JORGE
sustenta a legalidade e correção da decisão agravada, demonstrando a quitação do débito e a persistência da negativação indevida. Argumenta que o banco agravante foi devidamente notificado, inclusive por e-mail e protocolo, antes do ajuizamento da ação, e que a manutenção de seu nome nos cadastros de inadimplentes lhe causou prejuízo relevante, justificando a urgência e a cominação da multa.

Assevera que a multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, não é desarrazoada, especialmente diante da conduta omissiva do agravante e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o caráter coercitivo e também indenizatório das astreintes, nos casos de descumprimento de ordem judicial para exclusão de negativação indevida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se
de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no âmbito da
ação de antecipação de tutela cumulada com pedido de indenização por danos morais n. 1010361-79.2025.8.11.0041
, manejada por
DANIEL PEREIRA DE ANDRADE JORGE
, em razão de alegada inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

O agravante insurge-se contra decisão interlocutória que, ao deferir a tutela de urgência pleiteada na petição inicial, determinou que promovesse
, no prazo de cinco dias, a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes (SPC, Serasa e congêneres), sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada inicialmente ao montante de R$ 20.000,00.

A tutela de urgência, disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual de excepcional relevância para a proteção de direitos em situações que demandam prestação jurisdicional imediata. Contudo, sua concessão está condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos específicos que devem ser analisados com especial rigor, considerando-se o caráter antecipatório e, muitas vezes, irreversível de seus efeitos.

O dispositivo legal estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de cognição sumária que exige, não obstante sua natureza provisional, substrato probatório mínimo capaz de demonstrar, de plano, a verossimilhança das alegações deduzidas pela parte requerente.

Analisando a documentação carreada aos autos, verifico que o juízo de origem fundamentou sua decisão no reconhecimento da quitação do débito que motivou a inclusão do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito, lastreando-se em comprovantes de pagamento e protocolo de envio destas informações ao banco agravante. Considerou, portanto, presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela de urgência.

A concessão de tutela provisória de urgência, conforme previsto no mencionado dispositivo legal, está condicionada à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, ambos os requisitos se mostram claramente presentes.

A probabilidade do direito emerge dos documentos anexados pelo agravado, que comprovam a quitação da dívida junto ao banco agravante e, consequentemente, a ilegitimidade da manutenção de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Os comprovantes de pagamento e o protocolo de envio destas informações à instituição financeira constituem conjunto probatório robusto e suficiente para demonstrar, em cognição sumária própria deste momento processual, que o agravado não deveria permanecer negativado.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente e decorre da própria natureza do ato impugnado. A manutenção indevida do nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito gera prejuízos imediatos à sua reputação comercial, obstaculizando o acesso a crédito e serviços essenciais, com potencial comprometimento de sua dignidade financeira.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, em situações como a dos autos, a manutenção indevida do nome em cadastros de proteção ao crédito, após a comprovação de quitação da dívida, configura dano moral presumível (
in re ipsa
), dispensando a prova de efetivo prejuízo. Trata-se de compreensão que reconhece o caráter essencial do crédito na sociedade contemporânea e a gravidade da restrição indevida à sua obtenção.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.197.929/PR . DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. DESCABIMENTO NO CASO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. No caso, o Tribunal a quo, ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira, decidiu consoante tese representativa da controvérsia firmada pela egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Recurso Especial Repetitivo 1.197.929/PR) .(STJ - AgInt no AREsp: 2329766 BA 2023/0108329-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS PELA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO PELA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: “
É indevida a cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica quando realizada sem observância estrita dos procedimentos estabelecidos pela Resolução ANEEL no 414/2010 (vigente à época) e dos princípios do contraditório e ampla defesa, configurando-se o dano moral pela negativação indevida do consumidor
”.

(N.U 1028218-92.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025)

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO PRESCRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. REJEIÇÃO. CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento
: "A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes por débito prescrito enseja a reparação por danos morais, desde que inexista
inscrição preexistente legítima que justifique a redução ou afastamento da indenização
."
Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 323; STJ, Súmula 385.

(N.U 1014357-22.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA A FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DA SÚMULA 385 DO STJ – HIPÓTESE EM QUE, A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES (HISTÓRICO DE INSCRIÇÕES), TODAS JÁ TINHAM SIDO EXCLUÍDAS ANTES DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INDENIZAÇÃO RECONHECIDA E ARBITRADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não incide o disposto na Súmula no 385 do STJ, se ao tempo da propositura da ação as negativações anteriores já haviam sido excluídas.
O dano moral deve ser reconhecido pela inscrição de débito declarado inexigível e pela inexistência de negativação preexistente, de modo que, configurada a ilicitude, exsurge o dano moral in re ipsa, o qual deve ser indenizado”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020039320228110021, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024 - destaquei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO - DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - SÚMULA 385/STJ - INAPLICABILIDADE - INSCRIÇÕES ANTERIORES - DISCUSSÃO JUDICIAL PENDENTE
- LIMINAR DEFERIDA - OMISSÃO SANADA - RECURSO PROVIDO. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, a inscrição em cadastro de proteção ao crédito se mostra indevida. Súmula 385/STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Se há inscrição anterior em discussão judicial, cuja regularidade ainda não restou comprovada, é caso de afastar a aplicação da Súmula no 385/STJ.
Embargos de declaração providos para sanar omissão verificada e analisar a matéria”. (TJ-MT - EMBDECCV: 10223282020208110002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023 - destaquei).

No que concerne à alegação de exiguidade do prazo de 5 (cinco) dias fixado para cumprimento da ordem judicial, também não assiste razão ao agravante.

É cediço que as instituições financeiras, especialmente aquelas de grande porte como o banco agravante, dispõem de estrutura tecnológica e operacional avançada, com sistemas informatizados que permitem a gestão eficiente de dados e o processamento célere de informações. A alegação de que o prazo seria incompatível com a realidade operacional da instituição não encontra amparo na dinâmica atual do mercado financeiro, caracterizado pela agilidade e automação de procedimentos.

Ademais, a jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal de Justiça (Súmula 548), tem consolidado o entendimento de que o prazo de 5 (cinco) dias é razoável e suficiente para a exclusão de apontamentos em cadastros de inadimplentes, sendo amplamente adotado em situações análogas. Não se vislumbra, portanto, qualquer desproporcionalidade ou impossibilidade de cumprimento no prazo fixado.

Neste ponto, convém destacar que o banco agravante não apresentou, no bojo de sua argumentação recursal, elementos concretos capazes de infirmar a existência da quitação do débito ou justificar a manutenção da negativação.

Limitou-se a alegar, genericamente, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sem contudo, impugnar especificamente a documentação que evidencia o pagamento da dívida.

No tocante à multa cominatória fixada pelo juízo a quo, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), entendo que sua imposição se mostra adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

As astreintes constituem importante mecanismo processual destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais, conferindo-lhes força coercitiva para estimular o pronto cumprimento da obrigação imposta. Sua finalidade precípua não é a punição do obrigado ou o enriquecimento da parte contrária, mas sim garantir que a tutela jurisdicional alcance resultado prático equivalente ao adimplemento espontâneo.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, REsp. 1.819.069 - SC, orienta-se no sentido de que as astreintes devem ser fixadas em valor suficiente para inibir o descumprimento da ordem judicial, considerando-se a capacidade econômica do obrigado e a natureza da obrigação imposta, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes
. 3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante.
4. Razoabilidade e proporcionalidade das multas cominatórias aplicadas em virtude do reiterado descumprimento de ordens judiciais. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção, que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que para nela não incidir basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial. 6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes. 7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. 8. Hipótese em que a limitação pretendida não se justifica, diante da qualificada recalcitrância da instituição financeira em promover a simples retirada do nome do autor de cadastro restritivo de crédito, associada à inadequada postura adotada durante toda a fase de cumprimento do julgado. 9. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. (REsp. n. 1.819.069 - SC (2019/0053004-9), Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva Terceira Turma, STJ)

No caso em apreço, o valor arbitrado pelo magistrado de origem mostra-se condizente com a natureza da obrigação (exclusão de apontamento nos cadastros de inadimplentes), com a capacidade econômica do obrigado (instituição financeira de grande porte) e com a urgência da providência determinada (reparação imediata de lesão a direito da personalidade).

Não há indícios, nos autos, de que o valor estabelecido seja excessivo a ponto de inviabilizar as atividades da agravante ou representar manifesta desproporção diante da
capacidade financeira da casa bancária.

Ressalte-se, por oportuno, que a incidência da multa está condicionada ao descumprimento da ordem judicial, de modo que cabe ao próprio agravante, mediante o pronto atendimento à determinação do juízo, evitar sua aplicação. A simples exclusão do nome do agravado dos cadastros de inadimplentes, providência de fácil execução para a instituição financeira, é suficiente para afastar a penalidade cominada.

Por fim, cumpre destacar que o teto estabelecido para a multa (R$ 20.000,00) evidencia a preocupação do magistrado em evitar que eventual demora no cumprimento da obrigação resultasse em valor desproporcional, o que demonstra a razoabilidade do critério adotado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025